Tribunal: TJDFT
Processo: 0709996-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709996-51.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROCHELLE FELIX MENEZES, TARCIANO OLIVEIRA MENEZES APELADO: SUDARIO SALLES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelos embargados, ROCHELLE FELIX MENEZES e TARCIANO OLIVEIRA MENEZES, contra sentença proferida nos embargos de terceiro, opostos pelo ESPÓLIO DE SUDÁRIO SALLES. Sem preparo, em razão do pedido recursal de concessão da gratuidade de justiça. Os apelantes afirmam não ter condições financeiras para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer sua estabilidade e a de seus familiares. Rochelle, celetista, recebe R$ 3.465,34 por mês, e Tarciano, militar, recebe R$ 3.349,05 mensais. Afirmam que o grupo familiar tem seis integrantes: os apelantes, a filha de 13 anos, as mães dos apelantes e o irmão da apelante, com síndrome de Down, o qual depende exclusivamente dos cuidados dela. As mães dos apelantes não têm renda e convivem na mesma casa para ajudar nas despesas. Enfatizam a dificuldade de sustentar seis pessoas com dois salários, justificando o pedido de gratuidade de justiça para evitar que as despesas processuais prejudiquem o sustento familiar. Para comprovar, anexaram documentos como informe de rendimento, contracheques, declaração de hipossuficiência e outras despesas as quais atestam as condições econômicas dos apelantes. Reiteram que a renda não é suficiente para a subsistência deles e de seus familiares, não podendo custear as despesas do processo sem privar-se dos recursos para o próprio sustento. Por isso, pleiteiam o benefício da justiça gratuita, assegurado pela Constituição Federal (CF) e pelo Código de Processo Civil (CPC), declarando-se pobres na acepção jurídica do termo (ID 66351231). É o relatório. Decido. Conforme a CF, “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” (art. 5o, LXXIV). O art. 98, caput, do CPC, de sua vez, estabelece: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O CPC é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais da CF (art. 1o do CPC). A CF, ao estabelecer assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente carentes de recursos, atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício. Convém destacar os apontamentos da doutrina de acordo com a qual “não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que possa beneficiar-se da gratuidade da justiça. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários do processo. Mesmo que a pessoa tenha patrimônio suficiente, se estes bens não têm liquidez para adimplir com essas despesas, há direito à gratuidade.” (Novo código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 3. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017). Embora a concessão da gratuidade não exija miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejudicar o sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece presunção relativa de hipossuficiência, cedendo ante outros elementos que indiquem a capacidade financeira do requerente. Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça (STJ): “[...] 2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente. [...].” (AgInt no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE: 7/12/2023); “[...] a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. [...].” (EDcl no AgRg no AREsp n. 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020); “[...] é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp n. 1655357/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE: 25/04/2017); “[...] 2. Ademais, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). [...].” (REsp n. 1741663/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE: 26/11/2018). O mesmo entendimento é adotado neste Tribunal, segundo o qual “não é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência para se ter direito à gratuidade de justiça, sendo primordial que seja comprovada a efetiva necessidade do benefício, de acordo com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF/1988. Dessa forma, se demonstrada à existência de patrimônio muito superior ao valor a ser recolhido a título de custas e depósito, o referido benefício deverá ser denegado” (Informativo de Jurisprudência n. 98). A propósito: “[...] 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preveem que a concessão do aludido benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. É atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. [...].” (07445429520208070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 28/4/2021). Nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, a gratuidade de justiça só deve ser negada quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Todavia, o CPC não define “insuficiência de recursos”, apenas presume a veracidade da “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o). Dessa forma, a hipossuficiência da pessoa natural deve ser apreciada com critérios objetivos e subjetivos, identificando a real situação econômica da parte postulante, para verificar se enfrenta situação que afete sua vida financeira e familiar, onde o pagamento das custas processuais impactaria sua subsistência. A apelante Rochelle, administradora, tem renda mensal bruta superior a R$ 7.000,00 e líquida aproximada de R$ 3.000,00, conforme contracheques (ID 66351234). O apelante Tarciano, militar, possui renda mensal bruta superior a R$ 8.000,00 e líquida aproximada de R$ 6.000,00, segundo o Portal da Transparência do Governo Federal, acessado em 29/11/2024. Somados, a renda familiar mensal dos apelantes é de aproximadamente R$ 9.000,00. Considerando ser essa a única renda da família, composta por seis integrantes, e os gastos familiares apresentados nos autos, resta caracterizada a hipossuficiência econômico-financeira dos apelantes. Ademais, o apelado não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a possibilidade financeira dos apelantes de arcar com as despesas do processo. A impugnação à gratuidade de justiça está fundada apenas no critério objetivo (remuneração dos apelantes) (ID 66351242). Concedo gratuidade de justiça aos apelantes. O apelado, em contrarrazões (item VI), alegou existência de fato quanto à partilha dos bens e confirmação da posse e propriedade dos imóveis (ID 66351242 – p. 13/14). À vista disso, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre o alegado fato novo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2024 13:05:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador